Tribunal: STF
Processo: ARE 1591421
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006) COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO DESCARACTERIZA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, nos termos do voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira, concedeu o Habeas Corpus n. 864.359/RS, “para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinar que as sanções administrativas do art. 28 da Lei Antidrogas lhe sejam aplicadas pelo juízo de origem” (fl. 8, e-doc. 49). Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (0,6G DE CRACK). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ORDEM CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Habeas corpus impetrado em favor de Tiago Cristiano Pereira Batista, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), após a redução de sua pena em sede de apelação. A defesa sustenta que o paciente foi flagrado com pequena quantidade de droga (0,6g de crack) e que não há provas suficientes que demonstrem a destinação comercial do entorpecente, pleiteando a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei de Drogas). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da pequena quantidade de crack apreendida, a conduta do paciente deve ser tipificada como tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas) ou se há fundamentos para desclassificar a conduta para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. A Lei nº 11.343/2006 estabelece que tanto o tráfico de drogas quanto o uso pessoal envolvem condutas semelhantes, como ‘ter em depósito’ ou ‘trazer consigo’ substâncias entorpecentes, sendo a diferença entre os crimes a destinação da droga – se para uso pessoal ou para comercialização. 
4. No caso, a quantidade de droga apreendida (0,6g de crack) é insuficiente para, por si só, configurar tráfico de drogas, especialmente na ausência de outros elementos concretos que comprovem a mercancia, como balanças de precisão, embalagens adicionais ou indícios claros de comercialização. 
5. Os depoimentos dos policiais e dos supostos usuários são insuficientes para afastar, com a segurança necessária, a versão do paciente de que a droga seria para consumo pessoal. 
6. Aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, a dúvida sobre a destinação da droga deve favorecer o réu, prevalecendo a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas. 
7. A desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas não demanda revolvimento fático-probatório, mas apenas a revaloração de fatos incontroversos e provas já colhidas. 
IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA” (fls. 1-2, e-doc. 49).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 75)

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. LIII do art. 5º da Constituição da República.

Suscitou “ofensa ao princípio do juiz natural, pois o Superior Tribunal de Justiça chancelou manipulação das regras de competência pelo réu, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o qual, condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, buscou a revisão de sua condenação por meio de habeas corpus. 
Nesse julgado, o Superior Tribunal de Justiça realizou novo e integral julgamento da causa, com reexame de fatos e provas, para concluir, de forma açodada e absolutamente equivocada, pela desclassificação da conduta do agente, de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal” (fl. 6, e-doc. 87).

Assinalou que “o Tribunal de Justiça chancelou a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, a despeito da diminuta quantidade de droga, tendo em vista o depoimento dos policiais, assim como o relato in loco de dois usuários de droga que afirmaram ter adquirido droga do paciente. 
O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, desprezou essas provas e, atendo-se exclusivamente à quantidade de droga – oito pedras de crack, 0,6g – entendeu que a situação era de posse de droga para consumo pessoal. 
Portanto, a questão suscitada em habeas corpus (...) não caracteriza flagrante ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 87).

Pediu fosse “admitido o presente recurso extraordinário e, no mérito, seja-lhe dado provimento para que, reformado o acórdão recorrido, seja reestabelecida a condenação do recorrido proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul” (fl. 13, e-doc. 87).

3. Em 1].6.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 100).

4. O agravo interno interposto pelo agravante contra essa decisão foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVERSA DA MACONHA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USO PRÓPRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME.
1. O agravo regimental foi interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da repercussão geral. 
1.2. Sustenta a parte agravante que a tese firmada no Tema 506 não se aplica ao caso concreto, por tratar de substância diversa da cannabis sativa, tendo em vista que com o réu foram apreendidas oito pedras de crack, totalizando 0,6g. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral do STF se aplica a hipóteses que envolvam porte de droga diversa da cannabis sativa, em quantidade reduzida e sem indícios de mercancia. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 635.659/SP, fixou tese no sentido de que será presumido usuário quem, para consumo próprio, portar até 40g de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, presunção esta relativa e sujeita à análise de outros elementos do caso concreto.
3.1. Embora o Tema n. 506 do STF trate especificamente da cannabis, a ratio decidendi da decisão admite interpretação extensiva às hipóteses de porte de outras substâncias em pequena quantidade, desde que ausentes elementos indicativos de tráfico. 
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário configura hipótese abarcada pelo mencionado Tema n. 506 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (fls. 1-2, e-doc. 117).

5. Para afastar o acórdão pelo qual mantida a decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso extraordinário, o agravante ajuizou a Reclamação n. 85.194/RS, pedindo a determinação de remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.

6. A Reclamação n. 85.194/RS foi julgada parcialmente procedente, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, publicada em 29.9.2025, “para determinar ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que reexamine a admissibilidade do Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 864.359/RS, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, sem aplicação do Tema 506 da repercussão geral”.

7. Em 16.10.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em segundo juízo de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 128).

8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “a discussão proposta tem evidente natureza constitucional, não sendo necessário, para solver a controvérsia, interpretar quaisquer dispositivos da legislação infraconstitucional” (fls. 2-3, e-doc. 136).

Pede “a) o processamento do presente recurso, com a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; 
b) a intimação do digno representante do Ministério Público Federal; e 
c) o provimento do presente recurso de agravo, com a consequente admissão e provimento do correspondente recurso extraordinário ministerial” (fls. 3-4, e-doc. 136).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

9. Razão jurídica não assiste ao agravante.

10. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a reforma do acórdão recorrido, para restabelecimento da condenação do agravado pelo crime de tráfico de drogas.

11. Em 29.6.2016, o agravado foi denunciado como incurso nas penas do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque “trazia consigo, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio, (...) 8 (oito) pedras de crack (forma empedrada de cocaína), pesando aproximadamente 0,60 gramas” (fl. 2, e-doc. 5).

Em 30.3.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS julgou procedente a Ação Penal n. 0014226-68.2016.8.21.0008, para condenar o agravado, nos termos da denúncia, à pena de seis anos de reclusão (e-doc. 12).

Em 4.10.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravado, “a fim de reduzir a pena do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantida a sentença no mais” (fl. 9, e-doc. 16). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
A prova produzida revela a existência do fato e a autoria do crime de tráfico de drogas, o que se pode extrair a partir da apreensão por policiais civis de drogas na posse do acusado, estando claro que as substâncias tinham finalidade de comercialização e entrega a terceiros.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. 
A prova é robusta a demonstrar que o réu vendeu drogas a terceiros, não havendo elementos probatórios a corroborar a tese de que a droga apreendida era tão somente para consumo pessoal. 
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. 
Caso fático que recomenda o redimensionamento da pena aplicada ao apelante na sentença, com a redução do quantum dado à agravante da reincidência. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO. VIABILIDADE. 
A pena de multa está expressamente prevista no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida na Lei 11.343/06, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do acusado. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. 
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (fls. 10-11, e-doc. 16).

Em 16.10.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a defesa do agravado impetrou o Habeas Corpus n. 864.359/RS no Superior Tribunal de Justiça, buscando a desclassificação do crime do art. 33 para o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 3).

Em 14.10.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira, concedeu o Habeas Corpus n. 864.359/RS, “para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinar que as sanções administrativas do art. 28 da Lei Antidrogas lhe sejam aplicadas pelo juízo de origem” (fl. 8, e-doc. 49). Estes os fundamentos do acórdão:
“A respeito da controvérsia, extrai-se do acórdão impugnado (e-STJ fl. 327):
As declarações prestadas em juízo pelos policiais civis foram firmes e harmônicas no sentido de que estavam em patrulhamento na ‘Operação 24 horas’, em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram Vanderlei saindo de lá, tendo sido procedida à abordagem e localizadas duas pedras de crack na posse dele.
De acordo com as narrativas prestadas em juízo pelos policiais civis, o réu, ao ser questionado acerca da origem das drogas, afirmou que havia adquirido as drogas de Tiago e levou os policiais civis até o local, onde foram abordados Tiago e Douglas, sendo que na posse de Tiago foram encontradas 08 (oito) pedras de crack e uma porção em dinheiro, tendo Douglas, assim como Vanderlei, informado que havia adquirido as drogas de Tiago.
As narrativas prestadas pelos policiais civis em audiência são coerentes e geram convencimento, porquanto em sintonia com os depoimentos dados por eles na investigação preliminar, não tendo sido observado qualquer indício e/ou sinal de falsa imputação.
Além do mais, Vanderlei e Douglas foram inquiridos na Delegacia de Polícia, tendo ambos afirmado que adquiriram as drogas do réu Tiago.
A versão do réu Tiago – de que é usuário de drogas e de que estaria no local porque havia comprado drogas de Vanderlei – não convence, pois que além de os policiais civis terem dito que tanto Vanderlei quanto Douglas imputaram a venda das drogas ao réu Tiago, ambos os usuários foram ouvidos na Delegacia de Polícia e confirmaram a narrativa.
Deste modo, não prospera a tese de insuficiência de provas.
De outro bordo, é inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, pois ficou evidenciado na prova que o acusado vendeu drogas a terceiros. (...)
Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem houve por bem apontar como elementos indicadores da traficância os depoimentos dos policiais, prestados judicialmente, e o depoimento extrajudicial dos supostos usuários.
Ocorre que a revaloração das provas não permite afirmar, com a segurança necessária ao édito condenatório, que a substância entorpecente que o paciente tinha consigo era destinada à venda ou oferta.
De fato, em se tratando da apreensão de 0,6g de crack, não se pode cogitar, na forma da jurisprudência desta Corte, da tipificação do delito na modalidade ‘ter em depósito’.
Efetivamente, considerando o princípio do in dubio pro reo, há de prevalecer a alegação do paciente de que seria usuário de drogas, respaldada pela quantidade apreendida. (...)
Ante o exposto, concedo a ordem para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinar que as sanções administrativas do art. 28 da Lei Antidrogas lhe sejam aplicadas pelo juízo de origem” (fls. 5-8, e-doc. 49).

12. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, tem-se que, em abordagem policial, foram encontradas em posse do recorrido oito pedras de crack e vinte reais em espécie.

Consta da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal estadual que os policiais civis que realizaram a abordagem declararam, sob o crivo do contraditório, que durante a Operação 24 horas, em local conhecido pelo tráfico de drogas, abordaram Vanderlei Ricardo Massena, usuário, com duas pedras de crack, o qual indicou o recorrido, Tiago Cristiano Pereira Batista, como o fornecedor da droga. Essa versão foi ratificada pela abordagem subsequente, na qual o recorrido foi flagrado com oito pedras de crack e dinheiro em espécie, na companhia de outro usuário, Douglas dos Santos Souza, que também confirmou ter adquirido o entorpecente do recorrido.

O Tribunal estadual decidiu que, diante da coerência entre os depoimentos policiais e as confissões dos usuários colhidas na delegacia, a tese defensiva de que o recorrido seria apenas usuário que teria comprado drogas de Vanderlei Ricardo Massena revela-se isolada e inverossímil, pelo que comprovada a autoria delitiva e afastada a alegação de insuficiência de provas.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha corroborado esses fatos, concedeu habeas corpus para desclassificar a conduta para posse de drogas para uso pessoal, pelo único fundamento de que, “em se tratando da apreensão de 0,6g de crack, não se pode cogitar, na forma da jurisprudência desta Corte, da tipificação do delito na modalidade ‘ter em depósito’” (fl. 7, e-doc. 49).

A desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal com fundamento exclusivo na quantidade de drogas apreendidas diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pela qual a apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes não afasta, por si só, a tipificação do crime de tráfico. É imperativa a análise dos demais elementos probatórios contidos nos autos, porque a escassez de droga pode indicar o exaurimento do estoque devido a vendas anteriores. Portanto, demonstrados os elementos caracterizadores do tipo penal, torna-se inviável a desclassificação do delito com fundamento apenas no volume apreendido. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade no caso concreto. Comprovada a prática do tráfico. A configuração do tipo do art. 28 não depende, unicamente, da quantidade de droga apreendida. Atipicidade de posse de munição. Contexto fático não sugere insignificância. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. O agravante, alvo de busca e apreensão expedido após investigação que apurava o tráfico de drogas, requer desclassificação do crime e absolvição pela posse de munição. Impossibilidade no caso concreto. II. Questão em discussão 2. Discute-se a propriedade de desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas, apenas em razão da baixa massa apreendida, bem como a viabilidade do reconhecimento da insignificância pela posse de uma munição. III. Razões de decidir 3. É possível a condenação por tráfico de drogas mesmo se nenhuma substância for apreendida. Precedentes. A baixa massa apreendida não conduz, automaticamente, à desclassificação do crime. 4. O contexto fático, com apreensão de droga, não permite concluir pela insignificância da posse de uma munição. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo improvido” (HC n. 260.567-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de violação a domicílio. Laudo pericial. Desclassificação. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Agravante preso durante o tráfico de drogas. Alegação de que não havia estado de flagrância a justificar o ingresso no domicílio. Alegação de nulidade no exame pericial. Pedido de desclassificação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os policiais estavam autorizados a ingressar no domicílio. Se há nulidade no exame pericial e se a mera quantidade determina a desclassificação do crime. III. Razões de decidir 3. A atividade da polícia científica é realizada por meio do exame por amostragem da droga apreendida, sendo desnecessário o encaminhamento de todo o material confiscado. 4. Ingresso autorizado pelos moradores e pela informação do agravante de que haveria mais drogas em casa. 5. O crime de droga para consumo não se resume à quantidade abaixo de 40 gramas. É necessário apurar se estão presentes elementos caracterizadores do crime de tráfico de drogas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido” (RHC n. 214.114-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2025).

Fixadas pelas instâncias de origem as premissas fáticas que comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, do Superior Tribunal de Justiça, para restabelecer o acórdão condenatório do Tribunal estadual.

13. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 864.359/RS, nos termos do voto da Relatora, Ministra Daniela Teixeira; e restabelecer o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual mantida a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

Oficie-se, de imediato, ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS (Ação Penal n. 0014226-68.2016.8.21.0008), ao Desembargador José Conrado Kurtz de Souza, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator da Apelação Criminal n.  5007175-18.2016.8.21.0008/RS, e à Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 864.359/RS, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora